Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702288-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CIRLENE ALMEIDA SOUZA RECORRIDO: CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois os argumentos suscitados confundem-se com o próprio mérito da ação. 2. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 3. Admite-se a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC quando se constata violação à literal dispositivo de lei ou erro crasso na aplicação do direito, hipóteses não verificadas no presente caso. 4. A propositura de ação de imissão na posse (natureza petitória) não exige a formação de litisconsórcio ativo necessário entre os cônjuges, mas apenas o consentimento do outro consorte (art. 73, caput, do CPC). 5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada improcedente. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 73, §1o, inciso II, 966, inciso V, 113, 114, 115, todos do Código de Processo Civil, 1.647, inciso II, do Código Civil, asseverando sobre a possibilidade de revaloração das provas coligidas aos autos e requerendo o reconhecimento do litisconsórcio unitário necessário no polo ativo da ação de imissão na posse. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, ainda, seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 73, §1o, inciso II, 966, inciso V, 113, 114, 115, todos do Código de Processo Civil, 1.647, inciso II, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, e o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028